Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de arma branca e em concurso de agentes, não cabe falar em absolvição.
2. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.
3. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.